Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709094-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO ROGERIO NEVES FERNANDES, KARLLA AGUIAR AGRAVADO: WEBER ANDRADE DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO ROGERIO NEVES FERNANDES e KARLLA AGUIAR contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de WEBER ANDRADE DA COSTA, julgou preclusa a questão da incidência dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer (ID 225586155, autos de origem). Em suas razões (ID 69720896), os agravantes sustentam que: 1) os honorários de sucumbência não se submetem à preclusão; 2) os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e é desnecessário pedido expresso para sua fixação, pois decorre de imposição legal e direito autônomo do patrono da parte vencedora; 3) cabia ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida ao pagamento dos honorários. Requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão que julgou preclusa a questão dos honorários sucumbenciais. Preliminares apresentadas em contrarrazões (ID 70759862). Diante da matéria do recurso, que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, a advogada dos agravantes Edna Maria Pereira Baltazar foi intimada a recolher o preparo recursal (ID 71159363). A advogada Edna Maria requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 71366296). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a advogada Edna Maria não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que sua única fonte de renda é um auxílio acidente equivalente a pouco mais de um salário-mínimo, destinado à manutenção de despesas básicas e essenciais, como pagamento de aluguel, contas de água, luz, combustível e alimentação. Todavia, a documentação apresentada não comprova aquilo que alega. Os extratos financeiros apresentados demonstram transferências e despesas esparsas, incompatíveis com os gastos ordinários que alega dispender. Entre as transferências, há movimentações financeiras que acusam a existência de conta bancária de Edna no Banco do Brasil que não foi apresentada aos autos (IDs 71366301- 71367488). Ademais, em breve consulta processual no PJe, verifica-se que a advogada atua em dezenas de causas com tramitação no TJDFT. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator